Tribunal: TJMT
Processo: 1029198-95.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029198-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO - CPF: 537.705.101-78 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA OPERADA -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento de ação revisional entre mesmos litigantes, em que se formula mesmo pedido, com causa de pedir idêntica à já discutida em sede de embargos à execução, implica no reconhecimento do instituto da litispendência, circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

O art. 917 do CPC permite ao executado, em sede de embargos à execução, alegar, além das hipóteses dos incisos I a V, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, razão pela qual não há justificativa para o manejo de ação revisional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Lourdes Limpia Concepcion Perez Gusmão de Anunciação
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

A apelante Lourdes Limpia Concepcion Peres Gusmão de Anunciação alega que não há falar em coisa julgada, porquanto não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, já que o recurso de apelação pende de apreciação pelo juízo
ad quem
.

Assevera, ainda, que os pedidos revisionais são de natureza declaratória, no intuito de estabelecer as condições de uma relação jurídica e reconhecer nulidades e anulabilidades.

O apelado Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 17/10/2018, ação de execução objetivando receber da executada os valores devidos em razão da Cédula de Crédito Bancário nº 12507276, no valor de R$ 25.156,41, firmada em 28/09/2017, com incidência de taxa de juros efetiva de 2,39% ao mês e 32,77% ao ano. Ao período de inadimplência, prevista a comissão de permanência a taxa de mercado no dia do pagamento, calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

A executada, em 14/05/2019, opôs embargos à execução, vindo, o juízo
a quo
, a

acolher em parte o pedido inicial, para declarar ilegal a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato/Cédula”, no importe de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com a consequente restituição de forma simples e atualizada.

Objetivando a revisão do mesmo contrato, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancário nº 12507276, a executada propôs, em 05/07/2019,
a presente ação de revisão contratual, levantando tese idêntica à já delineada em sede de embargos à execução.

Ante a sentença proferida nos autos dos embargos, o juízo
a quo
lançou o seguinte
decisum
nos autos em apreço,
in verbis
:

“Diante da certidão acostada nos autos e cópia da sentença prolatada verifica-se que a questão posta na inicial já mereceu análise em outra ação, estando patente a coisa julgada, não podendo este Juízo dirimir questões já apreciadas. Assim, Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-V do CPC. Sem custas.”
(ID. 27377678)

Dessa decisão, rebela-se a executada/autora, alegando, em síntese, que não há falar em coisa julgada, porquanto não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, já que o recurso de apelação pende de apreciação pelo juízo
ad quem
, e que, além disso, os pedidos revisionais são de natureza declaratória, no intuito de estabelecer as condições de uma relação jurídica e reconhecer nulidades e anulabilidades.

Pois bem.

Em que pese o juízo
a quo
tenha julgado extinto o feito em razão da coisa julgada, na hipótese delineada, não há como deixar de reconhecer a litispendência operada.

Isso porque, como dito alhures, em 14/05/2019, a ora apelante opôs embargos à execução em face da instituição financeira, autuados sob o número 1020706-17.2019.8.11.0041, vindo a formular mesmo pedido, com causa de pedir idêntica, em sede de ação revisional manejada contra o Banco do Brasil S.A. em
05/07/2019.

Sobre o tema, dispõe o art. 337 do CPC,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI - litispendência;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [...]”

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a litispendência existente entre esta ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais e os embargos à execução, circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...].

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1.
Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.
2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1217327 SP 2017/0302528-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR – DOCUMENTO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ASSINATURA DA SEGUNDA TESTEMUNHA LANÇADA POSTERIORMENTE – NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PELO CUMPRIMENTO PARCIAL – MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL – LITISPENDÊNCIA RERCONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇAO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As circunstâncias declinadas nos autos confirmam a executividade da avença, já que é incontroversa a sua celebração nos exatos termos indicados pelos exequentes no feito principal. 2.
Não se pode deixar de reconhecer a litispendência existente entre estes embargos à execução e a ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, cujo acórdão, proferido em sede de apelo, ainda se encontra no aguardo do decurso do prazo recursal; circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil
.”
(N.U 0003068-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

No tocante à alegação da apelante de que os pedidos revisionais são de natureza declaratória, e visam estabelecer as condições de uma relação jurídica e reconhecer nulidades e anulabilidades, impõe sobrelevar que o art. 917 do CPC permite ao executado, em sede de embargos à execução, alegar, além das hipóteses dos incisos I a V, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, razão pela qual não há justificativa para o manejo da presente ação revisional.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de extinção, com fulcro no art. 485, V, do CPC, contudo, em razão da litispendência operada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020